Tribunal: TJES
Processo: 0001692-15.2015.8.08.0065
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001692-15.2015.8.08.0065

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

PARTES: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA LUZ E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
- REMESSA NECESSÁRIA - PODER PÚBLICO -
TRATAMENTO
MÉDICO
- SENTENÇA
CONFIRMADA.

1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

2. Ao Poder Judiciário, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional à saúde, amparando os indivíduos que necessitem de prestação jurisdicional para tanto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária em que são partes MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA LUZ e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001692-15.2015.8.08.0065
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
PARTE RE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA LUZ e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001692-15.2015.8.08.0065

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

PARTES: MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA LUZ E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA LUZ em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao argumento de que necessita da realização dos exames médicos denominados “cintilografia de perfusão miocárdica e ressonância do joelho”.

Pela sentença de fls. 55/56, a MMª. Juíza de Direito
a qu
o
confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela deferida e julgou procedente o pedido autoral.

Intimadas as partes, não houve a interposição de recurso voluntário.

Em virtude de remessa necessária, foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise quanto à obrigatoriedade, ou não, do Poder Público providenciar a realização dos exames médicos denominados “cintilografia de perfusão miocárdica e ressonância do joelho”, postulados pela Autora.

Penso não merecer qualquer reparo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, que, confirmando a medida liminar deferida, julgou procedente o pedido autoral.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Trata-se de direito social, na forma do art. 6º, da Constituição Federal, diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados.

Seguindo o comando constitucional, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os exames, medicamentos e tratamentos indispensáveis ao tratamento de suas moléstias, pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do artigo 2º, prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

A esse respeito, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ilustrado pelo recurso extraordinário nº 241.630-2/RS, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello:

"O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissolúvel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República."

Tecidas tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença que garantiu o direito à realização dos exames médicos prescritos à Autora, cuja necessidade restou cabalmente demonstrada pelos documentos anexados à petição inicial (fls. 11, 15/17).

Registro, por fim, a manifestação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO às fls. 34, no sentido de informar a realização dos exames solicitados, sendo que a contestação apresentada fundou-se, apenas e tão somente, na perda superveniente do objeto (fls. 42/44).

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
- REMESSA NECESSÁRIA - PODER PÚBLICO -
TRATAMENTO
MÉDICO
- SENTENÇA
CONFIRMADA.

1. A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

2. Ao Poder Judiciário, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional à saúde, amparando os indivíduos que necessitem de prestação jurisdicional para tanto.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária em que são partes MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA LUZ e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.